Tribunal: TJDFT
Processo: 0721528-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721528-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PORTO SECCO DISTRIBUIDOR LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. “EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE”. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se houve a fluência do prazo da prescrição intercorrente relativamente à pretensão exercida pela Fazenda Pública por meio de ação de execução fiscal. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não possuem a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução). 2.1. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo "exceção de préexecutividade" é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado. 3. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 3.1. O termo inicial do aludido prazo tem início automático após o transcurso de 1 (um) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. 4. No caso em exame o transcurso do prazo sem a prática de atos processuais foi causado apenas por fato atribuível ao próprio Poder Judiciário, com destaque para o extravio dos autos e a necessária instauração da respectiva restauração. 4.1. Assim, não houve o cumprimento do dever de promover a prestação jurisdicional adequada (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 40, §§ 1o e 2o, ambos da Lei 6.830/1980, defendendo o advento da prescrição intercorrente, imputando ao ente público/recorrido a falta de impulso ao andamento processual. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1.340.553/RS, afetado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 568/STJ). Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACQUES MAURÍCIO FERREIRA VELOSO DE MELO, OAB/DF 13.558 (ID 51395339). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 40, §§ 1o e 2o, ambos da Lei 6.830/1980. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Percebe-se, portanto, que o considerável lapso transcorrido foi causado apenas pela ineficiência do Poder Judiciário em relação ao dever de promover a prestação jurisdicional adequada (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Note-se a esse respeito que após o encaminhamento para o procedimento de digitalização, os autos “físicos” não foram mais encontrados, mesmo tendo sido efetivadas “inúmeras buscas” pela secretaria da Vara de Execução Fiscal. Por essa razão não é possível imputar a demora aludida à eventual desídia do credor. Logo, a decisão impugnada deve ser integralmente mantida (ID 50578193). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Ainda acerca da matéria, cumpre acrescentar a inaplicabilidade do Tema 568/STJ por ausência de similitude fática. Nota-se que, no caso em tela, o acórdão impugnado afasta o advento da prescrição sob o fundamento de que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva do Poder Judiciário. Diversamente da hipótese em análise, o precedente vinculante cuida da discussão da sistemática da contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei 6.830/80. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005